Tribunal: TJDFT
Processo: 0712858-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO. CONHECIMENTO PRÉVIO DO PEDIDO PELO CREDOR. RECONHECIMENTO JUDICIAL. PERDA DO OBJETO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao proceder à execução de cédula de crédito rural, mesmo manifestamente ciente da pretensão de prorrogação ocorrida anteriormente, inclusive mediante ajuizamento de ação própria para tal fim, assumiu o BANCO o ônus quanto à inexigibilidade do título a potencialmente prejudicar sua pretensão de cobrança, o que, de fato, veio a ocorrer em favor do executado ante o reconhecimento judicial do direito à prorrogação obrigatória do crédito rural contratado, de forma a acarretar a perda do objeto.
2. Ao ter dado causa ao ajuizamento da execução de cédula de crédito rural, extinta por perda do objeto em razão do direito ao alongamento da dívida, à luz da legislação, impõe-se ao exequente arcar com os ônus sucumbenciais, com amparo no princípio da causalidade, conforme art. 85, §10, do CPC.
3. Inviável a redução dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, porquanto observada a regra de fixação prevista no artigo 85, §2o, do CPC, no seu patamar mínimo, restando ausente condenação ou proveito econômico
4. Recurso conhecido e não provido.